Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-67.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007128-67.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO NUNES MATOS registrado(a) civilmente como JOAO NUNES MATOS - CPF: 007.745.881-87 (APELADO), MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI - CPF: 592.938.451-72 (APELADO), NEURACY MATOS PAIXAO - CPF: 627.773.001-00 (APELADO), LAURA CAJANGO DE MATOS REIS - CPF: 864.679.801-15 (APELADO), MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - CPF: 807.044.761-34 (APELADO), ARISTON NUNES DE MATOS - CPF: 317.844.531-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI - CPF: 592.938.451-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEURACY MATOS PAIXAO - CPF: 627.773.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAJANGO DE MATOS REIS - CPF: 864.679.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - CPF: 807.044.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTON NUNES DE MATOS - CPF: 317.844.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007128-67.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: JOÃO NUNES MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
270039889)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende que “
n
os casos envolvendo operações de crédito, como o presente, é imprescindível que a decisão judicial defina com precisão os critérios para a compensação de valores eventualmente já creditados na conta do consumidor” (sic).

Argumenta que
“essa definição é essencial para evitar duplicidade de cobrança ou enriquecimento sem causa, assegurando o equilíbrio entre as partes e a efetividade do cumprimento da obrigação” (sic)

Afirma que “
a decisão embargada tratou da compensação sobre o valor creditado na conta do consumidor a título de empréstimo, alegando que esta não tinha sido comprovada, mas foi juntado nos autos pelo próprio autor e alega que essa contradição compromete a clareza do julgado e gera insegurança jurídica quanto à correta interpretação e cumprimento da obrigação fixada
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição do efeito infringente, para sanar a contradição apontada na decisão embargada, acerca da compensação sobre o valor creditado na conta do consumidor a título de empréstimo, definindo os critérios e parâmetros aplicáveis à liquidação da obrigação (Id. 271143857).

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFICÍO – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto de ofício, e sobre o dano material, incide juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública. A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros. Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é não é devido, vez que não restou comprovado a transferência de valores na conta do autor”.

Para tanto, o embargante alega que
n
os casos envolvendo operações de crédito, como o presente, é imprescindível que a decisão judicial defina com precisão os critérios para a compensação de valores eventualmente já creditados na conta do consumidor.

Afirma que a decisão embargada tratou da compensação sobre o valor creditado na conta do consumidor a título de empréstimo, alegando que esta não tinha sido comprovada, mas foi juntado nos autos pelo próprio autor e alega que essa contradição compromete a clareza do julgado e gera insegurança jurídica quanto à correta interpretação e cumprimento da obrigação fixada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição do efeito infringente, para sanar a contradição apontada na decisão embargada, acerca da compensação sobre o valor creditado na conta do consumidor a título de empréstimo, definindo os critérios e parâmetros aplicáveis à liquidação da obrigação.

Pois bem. Em que pese os argumentos do banco, ora embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025